Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que a ação monitória que flui nestes autos fora resolvida em conjunto com a ação de cobrança[1] manejada pelo Espólio de Carlos Alberto Flores Figueira, representado por Marlene Ferreira da Silva Figueira, que aqui figura como réu, em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Brasilseg Companhia de Seguros, cujo objeto é o débito derivado do contrato de abertura de conta corrente – CDC BB Renovação Consignação no 950184183, no valor total de R$ 489.764,38, com vencimento final de pagamento em 21.10.2028[2]. Nestes autos, considerando que o pedido monitório fora rejeitado, sobreviera apelo da instituição bancária acionange. Lado outro, diante do acolhimento do pedido deduzido na lide conexa para declarar a quitação dos contratos de empréstimo, no 937868868, 945561450 e 950184183, em razão de aplicação de cláusula e contrato de seguro prestamista a partir do óbito do contratante e segurado por doença posterior a assinatura de cada contrato, a seguradora individualizada também apelara. Os recursos aviados numa e noutra ação devem, portanto, ser resolvidos em conjunto. Entrementes, conquanto regularmente processados os apelos interpostos nestes autos, os autos nos quais transitam a ação de cobrança encontram-se ainda no juízo de origem, de sorte que ainda não ascenderam a este órgão revisor. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual, suspendo o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o devido processamento do recurso interposto na ação de cobrança e seu encaminhamento a este órgão recursal, porquanto os recursos aviados numa e noutra ação deverão ser resolvidos conjuntamente. Ressalvo que deverão os autos nos quais fluem as ações vir conclusos em conjunto. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Ação de cobrança 0720607-68.2021.8.07.0007 [2] Sentença ID Num. 65094337.